Tribunal: TCU
Processo: 027.668/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, em desfavor do prefeito do Município de Ferraz de Vasconcelos-SP na gestão de 2005-2008 e de 2009-2012, Sr. Jorge Abissamra, em razão de omissão quanto ao dever de prestar contas da aplicação dos recursos federais transferidos pelo Ministério da Saúde àquela edilidade por força do Convênio 1.731/2009, registrado no Siconv sob o no 722933/2009 e firmado com o objetivo de custear a Aquisição de equipamento e material permanente para o Centro de Controle de Zoonoses.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, em desfavor do prefeito do Município de Ferraz de Vasconcelos-SP nas gestões de 2005-2008 e de 2009-2012, Sr. Jorge Abissamra, em razão de omissão quanto ao dever de prestar contas da aplicação dos recursos federais transferidos pelo Ministério da Saúde àquela edilidade por força do Convênio 1.731/2009, registrado no Siconv sob o no 722933/2009 e firmado com o objetivo de custear a "Aquisição de equipamento e material permanente para o Centro de Controle de Zoonoses"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Jorge Abissamra, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16/7/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Lei 8.443/1992, combinados com os arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I, II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno-TCU, julgar irregulares as contas do Sr. Jorge Abissamra, condenando-o ao pagamento da importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora desde 3/3/2011 até a data do efetivo recolhimento, e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento do montante devido aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno-TCU; 9.3. aplicar ao Sr. Jorge Abissamra a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. esclarecer ao responsável que, caso se demonstre, em sede recursal, a correta aplicação dos recursos afetos ao Convênio 1.731/2009, o débito poderá ser afastado, podendo permanecer, entretanto, a irregularidade das contas e a manutenção da multa, que passará a se fundamentar no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, caso não se justifique a omissão na prestação de contas ou a prestação de contas de forma intempestiva; 9.6. dar ciência desta deliberação ao responsável em epígrafe, à Diretoria Executiva do Fundo Nacional de Saúde e, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 209, § 7o, do Regimento Interno-TCU, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para adoção das medidas que entender cabíveis, encaminhando a esse último destinatário cópia do presente Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam.